Tribunal: TJDFT
Processo: 0735768-62.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48, da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC).
2. Tratam-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu do recurso, por falta de dialeticidade, e pretendem que sejam analisados os argumentos apresentados apenas em sede de embargos, objetivando ainda prequestionar a matéria.
3. O acordao embargado analisou todas as questoes necessarias ao deslinde da controversia, nao se configurando omissão alguma na prestacao jurisdicional.
4. As pretensas omissões apontadas nos embargos de declaração não existem, porque os argumentos apresentados e os dispositivos legais indicados não foram mencionados ou discutidos no recurso inominado então apresentado, que tratou de matéria estranha aos autos.
5. Não há esclarecimento, correção, supressão ou retificação a ser realizada no acórdão embargado, porque o recurso não foi conhecido, por ausência de dialeticidade. A intenção explícita desta peça recursal é apresentar argumentos para discussão sobre a matéria pela primeira vez, o que não é admissível em sede de embargos de declaração.
6. Ademais, registra-se que, mesmo para a finalidade de prequestionamento da matéria, necessário que haja alguma hipótese legal para o cabimento dos embargos declaratórios.
7. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. Decisão proferida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.